Tribunal: TJSP
Processo: 2041863-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do agravante contra despacho que indeferiu a devolução de prazo recursal – Executado que foi intimado pessoalmente acerca do início do incidente – Ausência de provas de que não tivesse capacidade para receber a intimação – Recorrente, ainda, que pretende resguardar meação de sua cônjuge – Impossibilidade de pleitear direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do agravante contra despacho que indeferiu a devolução de prazo recursal – Executado que foi intimado pessoalmente acerca do início do incidente – Ausência de provas de que não tivesse capacidade para receber a intimação – Recorrente, ainda, que pretende resguardar meação de sua cônjuge – Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil – Negado provimento.